Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art. 147 do Código Penal à pena definitiva em 01(um) mês e 5(cinco) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.
3. Em suas razões, o apelante invoca a insuficiência de provas para a condenação e requer a sua absolvição.
4. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial. Pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.
5. Segundo a denúncia: “No dia 06 de abril de 2023, por volta de 09h15, na QR 127 CJ 4 LT 9 de Samambaia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, ameaçou a vítima SAMUEL FRANÇA ROCHA por palavras e gestos de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima, que é sobrinho do denunciado, se dirigiu à residência de sua avó, MARIA DA GRAÇA FRANÇA ALVES, para saber de seu estado de saúde, e foi recebido dentro de casa pelo denunciado, que portava uma faca e lhe disse: “VOCÊ NÃO ENTRA AQUI, SENÃO VOU TE MATAR, VOCÊ NÃO É BEM-VINDO AQUI”.
6. O crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o infrator esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica.
7. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, direta ou indiretamente, desde que a intimidação seja apta para causar temor na vítima. E é irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.
8. Autoridade e materialidade comprovadas pelo acervo probatório, constituído pela ocorrência policial e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares presentes à ocorrência policial e pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Embora o réu tenha negado a ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância em casos como o dos autos, em que ausente o depoimento de testemunhas presenciais, notadamente se em consonância com os demais elementos de convicção.
9. No caso, a vítima SAMUEL FRANÇA ROCHA narrou que, ao entrar na casa da avó, o réu disse que ele não era bem-vindo e o ameaçou dizendo que colocaria fogo na sua casa; que o réu sempre anda com uma faca e que tinha a faca na cintura; que o ameaçou com a faca e disse que iria matá-lo. Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram que, ao chegarem no local, o réu estava com uma faca e que a descartou com a chegada da guarnição. Por outro lado, o réu admitiu que, quando a vítima entrou na casa, estava com uma faca na mão, mas que não ameaçou a vítima, apenas com ela discutiu, e que a faca se destinava ao preparo de alimento.
10. Nesse contexto, evidencia-se que a declaração da vítima, sob o crivo do contraditório, é harmônica com as demais provas produzidas, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória proferida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.